Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700506-94.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EURIPEDES CARVALHO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração apresentados pela parte agravante em face da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para que o feito principal prossiga com sua tramitação regular, independente de emenda à inicial incluindo parte diversa à lide. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. A parte embargante afirma que não houve manifestação quanto ao pedido de gratuidade de justiça e quanto ao prequestionamento. Sobre o pedido de gratuidade de justiça em favor do agravante, deve ser deferido. Além de declaração formal de pobreza nos termos da lei, a hipossuficiência da parte pode ser constatada de acordo com a sua ficha financeira, juntada aos autos (ID 24543585 – folhas 37 e seguintes). Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão e declarar a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Intime-se a parte agravante. Após contrarrazões ou após transcorrer do prazo para tal, retornem-se os autos para confecção do voto. Brasília/DF, 16 de abril de 2021 13:13:44. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator